Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-97.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802279-97.2021.8.14.0009

APELANTE: JOABE MELO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOABE MELO DA SILVA contra sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CPB). O recorrente sustentou nulidade do julgamento por veredito supostamente contrário à prova dos autos e, subsidiariamente, pleiteou a readequação da dosimetria de pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, "d", do CPPB; e (ii) definir se há vício na dosimetria de pena que justifique sua readequação, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e reavaliação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, impede o Tribunal de Justiça de absolver diretamente o réu, podendo, nos casos excepcionais, quando há decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sujeitá-lo a novo julgamento, conforme dispõe o art. 593, III, "d", do CPPB.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, o qual inclui laudos periciais, extratos de conversas telefônicas extraídas do celular do réu e depoimentos colhidos em plenário, especialmente da companheira da vítima e de policial civil que participou da investigação.

5. A prova dos autos comprova, de forma coesa e suficiente, a materialidade e a autoria do delito, sendo legítima a opção dos jurados pela versão acusatória.

6. A pena-base foi fixada de forma desproporcional em 17 anos de reclusão, com fundamento em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), sem a explicitação do critério de aumento adotado e contrariando a jurisprudência do STJ.

7. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é devido, nos termos do art. 65, I, do CPB, diante da comprovação de que o apelante contava com 19 anos à época dos fatos.

8. Aplicando-se o critério de 2 anos de acréscimo para cada circunstância judicial negativa (correspondente a 1/6 da pena mínima cominada ao tipo penal), fixa-se a pena-base em 16 anos. Com a incidência da atenuante da menoridade relativa (redução de 1/6), a pena definitiva é estabelecida em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando encontrar amparo em provas produzidas na instrução e debatidas em plenário, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos;

2. A jurisprudência do Colendo STJ tem estabelecido que, para cada circunstância judicial avaliada negativamente, pode-se adotar como critério de aumento a fração de um sexto sobre a pena mínima cominada ao crime ou um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida sempre que comprovada a idade inferior a 21 anos na data dos fatos, independentemente de análise subjetiva de maturidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPB, arts. 59, 65, I, e 121, § 2º, IV; CPPB, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025;

STJ, AgRg no HC n. 955.347/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo

parcialmente provido, na conformidade do voto da relatora.

Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

Relatora

RELATÓRIO

JOABE MELO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a anulação do julgamento realizado pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu, em síntese, que o veredicto do Tribunal do Júri seria
manifestamente contrário às provas dos autos
, sustentando a
fragilidade do acervo probatório
quanto à autoria. Por este fundamento, requereu a anulação do julgamento,
ex vi
do art. 593, III, “d”, do CPPB.

Subsidiariamente, pleiteou a readequação da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com fulcro no art. 593, III, inciso “c”, do CPPB. Ao final, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento

e

parcial provimento
do recurso,
tão somente

para reconhecer a

atenuante da menoridade relativa
, mantendo-se, no mais, a condenação imposta.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os

fatos narrados
na denúncia,
verbis:

“[...] Noticiam os inclusos autos de inquérito policial, que no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 23:50 horas, em via pública, mais precisamente na Avenida Nazareno Ferreira, em frente a garagem da Prefeitura, bairro Perpétuo Socorro, nesta cidade e Comarca, os agentes ora acusados JOABE MELO DA SILVA (também conhecido por JB ou JOABE DA VILA SINHÁ) e NAELY BARBOSA DE OLIVEIRA (também conhecida por MORENA), agindo em comunhão de vontades e unidades de desígnios, com manifesta intenção homicida, munidos de uma arma de fogo calibre .380, efetuaram disparos contra a vítima ALISSON BARROS NASCIMENTO (também conhecido como LORO), provocando-lhe em consequência ferimentos por ação de objeto perfuro contundente na região parietal do crânio, e região deltoidiana direita, conforme descrito no Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver nº 2021.07.000024-CCV, emitido pelo CPC Renato Chaves – Núcleo Avançado de Bragança (ID Num. 36581896 - Págs. 12/13), sendo esta a causa eficiente da morte. Inicialmente, deve-se esclarecer que cerca de dois meses antes dos fatos criminosos que culminaram em seu assassinato, a vítima ALISSON começara a trabalhar como frentista, fazendo o transporte de pessoas em seu automóvel Fox, de cor prata, placas EVI-5806 (Campinas/SP). Ademais, teria voltado a consumir substâncias entorpecentes, depois de longo período de abstinência. Segundo se apurou, no dia dos fatos, por volta das 21:30 horas, a vítima ALISSON saiu de casa com sua companheira a Sra. MARIA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS para jantar na Lanchonete do Natal, localizada no Centro de Bragança. No trajeto, o telefone de ALISSON tocou por diversas vezes, aparecendo na tela o nome ‘JB’. MARIA CLÁUDIA indagou a ALISSON quem seria ‘JB’, tendo ALISSON esclarecido que se trava da pessoa de ‘JOABE DA VILA SINHÁ’, que seria seu cliente e estaria querendo um frete/transporte para si e outras pessoas, devendo encontrá-lo naquela noite numa igreja e deixá-lo no Alto Paraíso. Assim sendo, ALISSON combinou com MARIA CLÁUDIA que a deixaria na referida lanchonete, faria a viagem/transporte de ‘JB/JOABE DA VILA SINHÁ’ e retornaria para jantar. ALISSON chegou a deixar o local, tendo ligado em seguida para MARIA CLÁUDIA avisando que o cliente JOABE havia alterado o roteiro da viagem. Dessa vez deveria levá-lo e outras pessoas para a Vila do Bacuriteua, pois seriam pescadores e teriam de buscar um vale (recursos financeiros) na casa do patrão. Diante dessa mudança de planos, ALISSON apanhou MARIA CLÁUDIA na lanchonete para deixá-la em casa. No trajeto, JB tornou a ligar para ALISSON, que atendeu a ligação e colocou em viva-voz do carro. Na conversa JOABE indagou por diversas a ALISSON se este havia contado algo para MARIA CLÁUDIA a respeito do passado de JOABE. ALISSON perguntou a JOABE se ainda queria a corrida/viagem, pois iria deixar a esposa em casa e em seguida iria apanhá-lo. ALISSON ainda teria dito para MARIA CLÁUDIA que os pescadores as vezes poderiam ter passagem na policia, mas sendo cliente ele teria de atender indistintamente. Ocorre que a tal viagem não passava de uma emboscada previamente arquitetada pelos acusados JOABE e MORENA para atrair a vítima ALISSON e executála. Com efeito, o Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver nº 2021.07.000024-CCV, emitido pelo CPC Renato Chaves – Núcleo Avançado de Bragança (ID Num. 36581896 - Págs. 12/13) indica que pelas lesões visualizadas na vítima (Perfurações na região do parietal do crânio, nuca levemente voltada para o lado direito e Região Deltoidiana direita por objeto perfuro contundente característico de arma de fogo) permitem inferir que ALISSON foi atingido no interior do veículo por disparos de arma de fogo (revolver) calibre .380 AUTO, pois três estojos deste calibre foram encontradas no interior do veículo, sendo que o atirador estaria no banco de trás do automóvel, vindo ALISSON a falecer no local, sem apresentar sinais de luta [...] O cadáver de ALISSON foi encontrado sentado no banco do motorista, debruçado lateralmente para direita sobre o banco do carona na região dianteira do veículo [...]”

São os fatos.

DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

Em suma, a defesa sustentou que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, esta Corte de Justiça não pode absolver diretamente o réu, pois tal medida implicaria em violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88. O que pode ocorrer, em situações excepcionais, é a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do
art. 593, III, "d", do CPPB.

Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nenhum elemento de convicção constante no processo. Todavia, o fato de os jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta
versão

esteja

amparada por provas
produzidas na instrução.

Sobre o assunto, cito recente acórdão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio é mitigado quando o veredito dos jurados estiver em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional.
4. No caso concreto, o recorrente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no art. 121, caput, c/c art. 14, do Código Penal. As instâncias ordinárias apontaram a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia e a condenação do recorrente pela suposta prática do crime de homicídio tentado. A partir do contexto probatório - especialmente dos depoimentos testemunhais -, é possível extrair a plausibilidade da versão acusatória, no sentido de que o réu esfaqueou a vítima Eduardo. 5. Verifica-se que a decisão encontra fundamento em depoimentos diretos e coerentes de testemunhas que relataram a dinâmica dos fatos. Não há falar em nulidade da pronúncia, porquanto lastreada em provas testemunhais diretas e consistentes, aptas a justificar a submissão da acusação ao Tribunal do Júri.
A condenação encontra respaldo no conjunto probatório regularmente produzido nos autos, e os jurados, no exercício de sua função constitucional, acolheram uma das versões apresentadas. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença condenatória, em observância à soberania dos veredictos.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”

No presente caso, não há motivos para ser reformada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pois o conjunto probatório dos autos demonstra suficientemente a autoria e a materialidade do delito.

Vejamos.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo necroscópico de fl. 656/657, o qual atesta que a vítima foi morta devido a traumatismo cranioencefálico provocado por projéteis de arma de fogo. Há, também, laudo pericial (fl. 649) realizado nos três estojos deixados na cena do delito, concluindo que a arma utilizada era do calibre .380 AUTO. Soma-se a isso o laudo de levantamento de local de crime (fls. 653/654), onde os peritos concluíram que o ofendido foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por quem ocupava o banco de trás do automóvel:

“As lesões visualizadas na vítima permitem inferir que a mesma foi atingida no interior do veículo por disparos de arma de fogo (revolver) calibre .380 AUTO, já que 03(três) estojos do referido calibre foi encontrado no interior do veículo e devidamente periciados,
conforme solicitação, os quais foram disparados pelos indícios e vestígios por uma pessoa que se encontrava no banco de trás do veículo e mesmo veio a falecer no local.”
(SIC)

Por sua vez, a acusação também logrou êxito em comprovar exaustivamente a autoria do crime. Com efeito, consta nos autos relatório de investigação e análise de aparelho celular (fl. 115/ 135) contendo conversas extraídas do telefone do recorrente, onde ele comenta como cometeu o homicídio e descreve, em parte, sua dinâmica.

Ressalte-se que a tentativa de desmerecer o mencionado relatório não merece acolhimento. Isto porque a defesa não apresentou qualquer irregularidade ou indício de manipulação das conversas extraídas do celular apreendido, limitando-se a apontar genericamente uma suposta falta de integralidade da prova, sem trazer elementos para comprovar sua alegação. Nestes casos, a jurisprudência do Colendo STJ prestigia a presunção de idoneidade da prova, delegando à parte o ônus de comprovar a irregularidade e, por conseguinte, o prejuízo processual dela derivado. Sobre o assunto, cito acordão do

STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA. OITIVA DA MÃE DA VÍTIMA COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SOBRE O REGIME INICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).

A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. [...] 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 11/2/2025, DJEN de
19/2/2025
.)

Como se não bastasse, a prova oral produzida em plenário também reforça a versão da acusação. Ouvida em plenário, a companheira da vítima, Maria Cláudia da Silva Santos, revelou que, no dia dos fatos, o ofendido recebeu várias ligações do apelante, conhecido pela alcunha de "JB", combinando uma corrida, após a qual a vítima foi encontrada morta. Tal depoimento vai ao encontro das conclusões do laudo pericial, que apontou que a vítima foi atingida no interior do veículo por um passageiro, que estava
sentado no banco de trás
do automóvel.

Corroborando o depoimento acima, o policial civil Odirley Moraes da Rocha confirmou que a polícia teria logrado êxito em identificar o réu como sendo o autor do crime, em razão das declarações obtidas com a esposa da vítima, noticiando que o ofendido teria recebido ligações do réu antes do crime, com o objetivo de agendar um transporte. Com base nesta informação, a autoridade policial teria representado pela prisão do apelante, quando, então, foi apreendido o telefone celular do qual foram

extraídas as

conversas em que
o apelante confessa o crime.

Assim, vê-se que o veredicto do Conselho de Sentença
encontra suporte e base empírica no arcabouço probatório
, razão pela qual não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Desta feita, rejeito o pedido de anulação do julgamento.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa questiona a imposição da pena-base em dezessete anos de reclusão, alegando que o magistrado teria incorrido em
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime,
sem identificar o “critério matemático”
adotado na operação. Ainda, requereu o reconhecimento da atenuante da
menoridade

relativa.

Transcrevo a sentença, na parte que interessa,
verbis
:

“[...] Passo a fazer a dosimetria da pena, na conformidade do artigo 59 do Código Penal em relação ao réu JOABE MELO DA SILVA.
Observo que a culpabilidade ultrapassa os limites do tipo penal pois pela forma como o crime foi executado, de forma premeditada, demonstrando a presença de frieza emocional por parte do réu que procedeu de forma covarde e bárbara desferindo vários disparos de arma de fogo na cabeça da vítima enquanto estava de costas e quando a mesma se encontrava executando o seu labor.
O réu não registra antecedentes criminais em face da súmula 444-STJ. Não há nos autos elementos suficientes à aferição de sua personalidade. A sua conduta social nada aponta. Em relação ao motivo, observo que não ficou claro nos autos razão pela qual deixo valorar. As circunstâncias apontam que o acusado ceifou a vida da vítima mediante emboscada atraindo-a sob o pretexto de que faria uma corrida escondendo o verdadeiro intento, contudo já serve pra qualificar o crime.
As consequências devem ser valoradas negativamente tendo em vista que ceifou a vida da vítima prematuramente que era pai de família, deixando esposa e filho, além de pessoa muito querida na sociedade bragantina, conforme depoimento colhido em plenário do Júri.
Não há elementos nos autos que informem que a vítima teria concorrido para o crime. Diante da análise das circunstâncias judiciais, considerando que está presente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão.
Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.
Tão pouco há causa de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, e com isso, torno a pena definitiva.

Analisando a fundamentação adotada, observa-se que o magistrado considerou desfavorável a
culpabilidade, uma vez que o crime foi executado de forma premeditada, tendo o recorrente demonstrado frieza emocional, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo na vítima de forma covarde e bárbara
. No tocante às consequências, considerou-se que o ofendido deixou esposa e filho órfão,
comprometendo, com isso, a

subsistência

do seu núcleo familiar.

Como se vê, a alegação de
bis in idem
não procede, visto que a culpabilidade foi valorada negativamente levando em conta a intensidade do dolo, a forma de execução e a frieza emocional demonstrada pelo agente, elementos esses que não estão presentes na qualificadora do inciso IV do art. 121 do CPB, ao contrário do que afirmou a defesa em seu recurso. O mesmo podemos dizer das consequências do crime, na qual se levou em conta não apenas o evento morte, que é decorrência natural do tipo, mas também o abalo causado pela perda prematura da vítima, deixando uma
família inteiramente desassistida.

Todavia, assiste razão à defesa quando aduz que a pena foi fixada de forma
desproporcional
, sem a indicação do critério adotado para o aumento da pena-base. Com efeito, na falta de um parâmetro legal, a jurisprudência do Colendo STJ tem estabelecido que, para cada vetor avaliado negativamente, pode-se adotar como critério de aumento
a fração de um sexto sobre a pena mínima cominada

ao crime
ou um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Por conseguinte, aumentos superiores as frações apontadas,

demandariam
fundamentação idônea
,
o que não se verificou no caso em tela.

A esse respeito, vejamos o acórdão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”

O mesmo podemos dizer da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB
[1]
, a qual não foi reconhecida na sentença,
a despeito do apelante contar com

apenas dezenove anos na data dos fatos, conforme documento de fl. 208 dos autos.

Logo, tendo em vista as falhas apontadas acima, mister reformar a pena aplicada.

Considerando que o tipo penal
[2]
tem pena mínima de doze anos de reclusão, hei de aumentar a sanção em quatro anos, atribuindo dois anos de pena por cada circunstância judicial desfavorável, o que corresponde a um
sexto da sanção mínima cominada ao crime.

Desta forma, encontro a
pena-base de dezesseis anos
, a qual reduzo de um sexto, em razão da atenuante da menoridade relativa,
resultando, assim, na pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em

regime inicialmente fechado
, a qual considero definitiva, concreta e final, diante da falta de causas de aumento e de diminuição de pena.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao apelo
, para reduzir a pena do recorrente, nos termos da fundamentação. É como voto.

Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

Relatora

[1]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher;

[2]
Art. 121. Matar alguém: § 2° Se o homicídio é cometido: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; II - por motivo fútil; III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 16/10/2025